Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem como objetivo receber e divulgar aos usuários do sistema as ordens judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto.
II. Essa ferramenta não pode ser confundida como meio de busca de bens do devedor passíveis de penhora, como forma de garantir a efetividade e utilidade na demanda executória. Precedentes desta Corte de Justiça.
III. O próprio credor poderia ter realizado a consulta aos dados pretendidos perante a CNIB, mediante o pagamento dos encargos pertinentes à prestação do serviço, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, especialmente por não ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
IV. Eventual deferimento da medida poderia desvirtuar a finalidade da ferramenta, bem como isentar o peticionante das custas e emolumentos devidos, razão pela qual se torna insubsistente o fundamento de negativa de prestação jurisdicional.
V. Não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação.
VI. Agravo conhecido e desprovido.